Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-37.2020.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003656-37.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), KENNEDY WEVERTON ARAGAO OLIVEIRA - CPF: 067.033.111-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.341.831-05 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.341.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXAME DA ÚNICA TESE DEFENSIVA SOBRE O DELITO DE DANO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

De rigor a anulação da sentença que não aprecia a única tese formulada pela defesa sobre um dos delitos imputados ao acusado, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como deixa de seguir precedente invocado pela parte sem ponderar sobre a matéria.

Havendo falta de fundamentação
,
a decisão deve
ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se expressamente todas as teses defensivas, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Kennedy Weverton Aragão Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1003656-37.2020.8.11.0010, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), na forma do artigo 69 do CP, à pena 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois não foi apreciada tese da defesa de atipicidade da conduta em relação ao crime de dano qualificado e nem efetuou-se a distinção ou superação dos precedentes invocados. Subsidiariamente, requer a absolvição ante a ausência de dolo específico. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e o decote da agravante prevista no artigo 61, II, ‘j’, do CP (Id. 90736559).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna para que o recurso defensivo seja desprovido (Id. 90736567).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo da defesa (Id. 99535982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o
acusado
Kennedy Weverton Aragão Oliveira
como incurso nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“1º Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 11 de novembro de 2020, por volta das 21h00min, na residência situada na Rua Tupi, s/nº, Bairro São Sebastião, próximo a Conveniência Estação, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA e LUÍS FELIPE DA SILVA ARAÚJO, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 52 (cinquenta e duas) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando aproximadamente 45,75 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química 1.

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no “1º Fato”, o denunciado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, destruiu/inutilizou/deteriorou coisa alheia uma tornozeleira eletrônica, causando dano ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, consoante o relatório administrativo nº 925/2020 de fls. 27/29 do ID. 46087138. (...)”
– Id. 90736037.

Após a regular instrução do processo, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para absolver o réu Luís Felipe da Silva Araújo e condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), na forma do artigo 69 do CP, à pena
5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 510 dias-multa (Id. 90736551).

Inconformada,
a defesa postula inicialmente a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, argumenta que o magistrado singular não enfrentou a única tese defensiva de absolvição do acusado pela ausência de dolo específico na conduta.

Sustenta em suas razões que
“houve a condenação do apelante, sem qualquer menção a tese defensiva apresentada nos memoriais defensivos (tópico 5). No referido tópico, além da tese, houve a referência a diversos precedentes judiciais, tanto do TJMT quanto do STJ, os quais também foram ignorados pelo magistrado ao proferir a sentença condenatória”
(Id. 90736559).

Assim, afirma que se trata de sentença nula por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, bem como por deixar de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento, nos termos do artigo 315, §2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a absolvição do acusado em relação ao delito de dano qualificado, pela atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo específico na conduta; e, quanto ao delito de tráfico de drogas, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e o decote da agravante prevista no artigo 61, II, ‘j’, do CP.

Com a detida análise dos autos e dos argumentos depreendidos pela defesa, entendo que a pretensa declaração de nulidade da sentença condenatória merece ser acolhida.

Consoante se verifica das alegações finais apresentadas pela defesa do apelante, foi sustentada a tese de absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, considerando-se a ausência de dolo específico na conduta do acusado. Também consignou-se na peça julgados sobre a matéria, proferidos por este Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 90736546, pp. 7-8).

Entretanto, conforme se observa da sentença condenatória, o juiz sentenciante nem sequer examinou a referida tese defensiva, limitando-se a afirmar que estavam presentes a materialidade e a autoria delitivas de ambos os delitos imputados ao apelante, veja-se:

“(...) II – DO RÉU KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA.

De acordo com o conjunto probatório produzido nestes autos, tem-se por caracterizada a materialidade do delito em análise, em especial pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação n. 925/2020, relatório de investigação n. 924/2020, laudo pericial n° 3.14.2020.71858-01 e laudo pericial criminal n. 200.2.05.2021.000779-01, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

No que tange à autoria e responsabilidade do réu, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes para comprová-las, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação do réu KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA pelos delitos em análise.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA disse “(...) que os fatos são verdadeiros; que traficava há pouco tempo; que vendia maconha; que vendia por dez reais a embalagem; que tinha de dois meses para três meses que vendia droga; que fazia de mil a mil e quinhentos de lucro por mês; que violou a tornozeleira; que ela tem três pinos e arrancava um pino quando queria sair; que não saiu muitas vezes; que neste dia não tirou ela porque estava carregada; que o depoente que ia buscar a droga; que buscava em outra cidade; que buscava de trinta a cinquenta gramas; que estava devendo o traficante e como estava sendo ameaçado era uma forma de pagar ele; que Luis Felipe não tinha nenhum envolvimento no tráfico; (...)”.

A testemunha LEONÉZIO PEREIRA GOMES relatou “(...) que foram informados pelo telefone de emergência que o indivíduo de nome Kennedy teria alugado um imóvel na Rua Tupi e estaria usando o local para tráfico de drogas; que a denúncia falava também que o indivíduo teria saído da cadeia recentemente e usava monitoração eletrônica e teria tirado o aparelho, que inclusive postava seu facebook; que diante das denúncias decidiram averiguar o fato; que passando pela residência viram que tinha dois indivíduos na casa manuseando ao que parecia ser entorpecente; que ao parar a viatura na frente da residência do Kennedy deram ordem de parada e ele não obedeceu; que ele pulou muros dos vizinhos; que depois fizeram a detenção dele; que o outro indivíduo ficou no local; que encontraram 10 (dez) porções de maconha; que retornaram à residência; que o Kennedy falou que estava praticando crime de tráfico e que escondia as drogas na viga da casa; que havia 42 (quarenta e duas) porções de maconha; que ele falou que guardava a balança de precisão dentro do colchão e esta foi encontrada; o Kennedy confessou o rompimento do monitoramento eletrônico; que autuaram os mesmos em flagrante e os conduziram até a delegacia; que tinha informação de Kennedy que ele foi preso por crime de roubo; que o outro indivíduo não conhecia; que a tornozeleira do Kennedy estava rompida; que na segunda vez visualizaram dois indivíduos dentro da casa; que eles estavam dentro da casa; que tinha muro e portão; que a residência que eles alugaram era uma meia água; que da janela da residência até o muro não tem nem cinquenta centímetros; que todos que passam da rua conseguem visualizar o interior da residência; que Kennedy correu e Luis Felipe ficou no local e não esboçou nenhuma reação, nem correu; que o depoente ficou na residência com Luis Felipe; que quando o depoente fez a revista do Luiz Felipe ele não estava com nenhuma porção de drogas em seu corpo; que as dez porções foram encontradas em cima da mesa da cozinha; que eles estavam na cozinha; que a outra porção, embalagem com quarenta e duas porções, foram encontradas após a prisão do Kennedy; que as outras porções não estavam visíveis; que estavam na viga de sustentação da casa próxima ao telhado; (...) que a denúncia citou o detalhe da tornozeleira dele e tudo; que entraram na página do facebook dele, onde constava uma foto da tornozeleira dele rompida, uma lata de cerveja e um cigarro, que aparentava ser maconha; que não chegou a averiguar que ele estava no semiaberto; que ele falou que cometeu o crime de roubo e estava sendo monitorado; que tinha a foto da tornozeleira rompida, na página do facebook dele; que Kennedy confessou na polícia militar o crime de tráfico de drogas, bem como mostrou onde estava o restante da droga e da balança de precisão e o local que estava; que no local foi aprendida uma certa quantidade de droga; que foi apreendida só uma espécie de drogas, que foi a maconha; que ele não chegou a falar que espécie de drogas traficava, mas somente a prática de crime de tráfico; (...)”. No mesmo sentido foram as informações apresentadas pela testemunha CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO, dizendo “(...) que já tinham informação que o Kennedy estaria com a tornozeleira rompida e postando fotos nas redes sociais e que também estaria usando uma casa na Rua Tupi, próximo à Conveniência Estação, para o comércio de drogas; que passaram próximo à residência dele verificando a movimentação; que desta vez passaram em frente à residência dele e viram duas pessoas embalando alguma coisa; que manobraram a viatura e o Kennedy visualizou a viatura, ele saiu pulando os muros; que o depoente foi atrás dele e o sargento Leonézio foi a residência; que lá foi flagrado que ele estava embalando seria 10 (dez) porções de maconha na residência; que conseguiu deter o Kennedy; que ele disse que teria pulado em cima de um galinheiro e teria se machucado e não conseguiu pular os outros muros; que os outros muros eram mais altos; que ele esboçou reação na abordagem; que ele confirmou que teria a pistola; que na entrevista com ele na residência, ele informou que havia mais drogas escondida na viga de sustentação da casa; que ele falou que teria uma balança de precisão escondida no colchão; que ele acabou de rasgar o colchão e lá estava a balança; que na hora da fuga ele estava com a tornozeleira; que ele mostrou para a guarnição como rompia a tornozeleira; que tinha 10 (dez porções) de maconha na mesa, que ele estava embalando no momento e havia mais 42 (quarenta e duas) na viga de sustentação, que já estava embalada para o comércio; que no momento que a guarnição flagrou eles estavam os dois na movimentação dentro da residência; que a denúncia chegou no sentido de que era o Kennedy que estava traficando e estava com a tornozeleira rompida; que não deu tempo de o Luis Felipe correr; que o soldado Souza ficou na porta da casa e não teve tempo de correr; (...)”.

Desta forma, restando claramente demonstrada a prática dos crimes imputados ao acusado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, que na ausência de causa que os excluam ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

No presente caso é inaplicável a regra contida no artigo 33, §4°, da Lei Federal n° 11.343/2006, tendo em vista a considerável quantidade de droga apreendida na residência do com o réu KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, bem como diante da apreensão de balança de precisão (apetrecho utilizado para comercialização de droga), nos termos do Verbete do Enunciado Orientador n° 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Reconheço as atenuantes da menoridade (Art. 65, inciso I, do CP) e confissão espontânea (Art. 65, inciso III, “d”, do CP), em favor do acusado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA.

Concorre a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, “j”, 4ª figura (crime cometido em ocasião de qualquer calamidade pública – pandemia de COVID-19) em desfavor do acusado.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para ABSOLVER o acusado LUIS FELIPE DA SILVA ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, do crime descrito no artigo 33, cabeça, da Lei Federal nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e CONDENAR o acusado KENNEDY WEVERTON ARAGÃO OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, cabeça, da Lei Federal nº 11.343/2006 e artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. (...)”
– Id. 90736551, pp. 4-5.

Conforme extrai-se da sentença colacionada, é possível perceber facilmente que o magistrado singular simplesmente deixou de examinar a tese defensiva referente ao crime de dano qualificado, observa-se que nem sequer mencionou sobre esse delito, manifestando-se de maneira muito sucinta sobre o delito de tráfico de drogas.

Importante destacar a regra de que
as decisões judiciais devem ser sempre fundamentadas, de acordo com a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

No presente caso, conforme se observa da sentença acima exposta, o julgador de primeira instância não se manifestou sobre importante, e única, tese defensiva quanto ao crime de dano qualificado atribuído ao apelante, que poderia alterar totalmente o resultado do julgamento.

Assim, de uma simples análise dos termos da sentença, verifica-se ausência parcial de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a possibilidade de absolvição do acusado por ausência de elemento essencial em sua conduta, qual seja o dolo específico.

Com efeito, a sentença deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e a autoria delitivas, mas também em relação a todas as teses deduzidas pelas partes e que se mostrem hábeis a alterar o resultado do julgamento, pois a sentença, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, é que permite que a parte se insurja contra os seus termos.

Sobre a necessidade de análise das provas produzidas durante a instrução processual e de motivação da sentença, trago as lições de Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“Quanto à valoração da prova pelo magistrado por ocasião da sentença condenatória, o ordenamento pátrio adota, pelo menos em regra, o sistema da persuasão racional do juiz, em virtude do qual o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor.

(...)

Esse sistema confere ao juiz discricionariedade na hora da valoração das provas, isoladamente e no seu conjunto, mas desde que tais provas estejam no processo (id quod non est in actis non est in mundus – o que não está nos autos não existe), sendo admitidas pela lei e submetidas a um prévio juízo de credibilidade, não podendo ser ilícitas ou ilegítimas. À discricionariedade de avaliação do quadro probatório some-se a obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado.
A obrigatoriedade de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material provatório constante dos autos, como também analisar os motivos legais que levaram o magistrado a firmar sua conclusão
...”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.477) – destaquei.

Ademais, consoante embasado pela defesa, o artigo 315 do Código de Processo Penal, com disposições trazidas pela Lei n. 13.964/2019, prevê expressamente as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão judicial:

“Art. 315 (...)

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”
– grifei.

Considerando tais premissas, concluo que deve a sentença condenatória ser totalmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular, com base nas provas e nos elementos de informações existentes nos autos, examinar todas as teses defensivas.

Ante o exposto, diante do grave vício existente na decisão recorrida, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso defensivo para
anular a sentença condenatória
, determinando ao juiz de origem que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021